Tribunal: TJDFT
Processo: 0701787-81.2024.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701787-81.2024.8.07.0011 APELANTE: RAFAEL LYRA MENEZES APELADO: CÉSAR DE SOUSA ARRUDA e NATÁLIA DE SOUSA ARRUDA DESPACHO Trata-se de Apelação interposta por RAFAEL LYRA MENEZES visando reformar a sentença ID 70203632, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante na Ação de Cobrança movida por CÉSAR DE SOUSA ARRUDA e NATÁLIA DE SOUSA ARRUDA em seu desfavor. Tendo em vista a petição ID 70928102 e que o advogado MOSIAH MORAES SILVA CHAVES, OAB/DF 52.556 continuará a representar o apelante RAFAEL LYRA MENEZES, conforme procuração ID 70203603 e substabelecimento ID 70203604 com reservas de poderes, descadastre a advogada JÉSSICA LUANA DE OLIVEIRA VILAÇA, OAB/MG 207.366 deste processo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator